Tribunal: STF
Processo: Rcl 83762
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA ÀS ADIS Nº 6.260/DF E Nº 4.399/RS. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato Nacional Pró-beleza - Sindicato dos Profissionais do Setor da Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares, Arte-educação e Similares, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001179-50.2020.5.02.0072, mediante as quais teria sido inobservada a decisão proferida por esta Corte na ADIs nº 6.260/DF e nº 4.399/RS.



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação civil pública em desfavor de três academias, sob a alegação de que os seus substituídos foram impedidos de atuar profissionalmente nas empresas beneficiárias por não possuírem inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Buscava a imposição de obrigação para que as empresas permitissem a atuação dos profissionais como personal trainers, ainda que não fossem graduados em Educação Física nem possuíssem registro no CREF. Relata, resumidamente, que compôs acordo com as empresas, tendo, no iter processual, o CREF se manifestado nos autos, alegando ser litisconsórcio necessário na causa. Como resultado, o CREF tornou-se ex adverso principal. Posteriormente, os acordos que haviam sido homologados pelo Juízo de 1º Grau foram revogados.



    3. Esclarece que pleiteia afastar a vedação do termo personal trainer “para aqueles profissionais que não atuam como educadores físicos reconhecidos pela Lei 9.696/98, ante inexistência do uso privativo da indigitada nomenclatura/título para outras profissões”.



     



    4. Alega que as instâncias ordinárias concluíram que ”o uso do título/nome ‘personal trainer’ só pode ser utilizado por educadores físicos registrados/cadastrados no CREF, não podendo, destarte, ser utilizado por outras categorias profissionais a exemplo de treinadores, terapeutas corporais e outros similares, diga-se, todos representados e substituídos (art. 5º, XXI e art. 8º, III, CF) pelo autor”. 



    5. Sustenta que, a partir do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de controle objetivo de constitucionalidade nas ADIs nº 6.260/DF e nº 4.399/RS, é possível afirmar que “o registro no CREF não é condição sine qua non nem mesmo para os educadores físicos que não atuem em academias, o que demonstra que a Lei nº 9.696/1998 não pode impor reserva de mercado para outras profissões que não sejam de educadores físicos, tampouco pode impor reserva e uso exclusivo do nome ‘personal trainer’ apenas para educador físico”. 



    6. Conclui que “em nenhum momento a lei inquinada determina que o uso do título ‘personal trainer’ seja privativo dos educadores físicos; da mesma forma que as palavras ou títulos ‘professor’ ou ‘doutor’ sejam privativas apenas de um determinado segmento ou especialidade“. 



    7. Requer a concessão liminar de medida cautelar, “para suspender os efeitos das decisões proferidas na ação civil pública nº 1001179-50.2020.5.02.0072, decisões essas que restringem o uso do título ‘personal trainer’ apenas para educadores físicos da Lei 9696/1998, bem como via indireta afirma que treinadores e/ou coachs desportivos de fisiculturismo ou terapeutas corporais especialistas em musculação estética prescindem de graduação universitária como ‘educador físico’ e de registro no CREF para exercerem suas atividades profissionais“.



    8. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar os acórdãos reclamados, “considerando-se a violação aos entendimentos vinculantes firmados nos julgamentos das ADI 6260 e ADI 4399; restaurando-se, sobretudo, a força da coisa julgada dos acordos judiciais que foram firmados entre o autor e as reclamadas Gledson e Duo+”. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.  



    Decido.   



    9. De início, defiro os benefícios da assistência judiciárias gratuita.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    14. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido no julgamento das ADIs nº 6.260/DF e nº 4.399/RS, cujas ementas foram assim redigidas, respectivamente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.696/98. Perda parcial do objeto. Inexistência de vício formal de iniciativa quanto à parte remanescente. Regulamentação de profissão. Normas de eficácia contida. Violação do princípio do livre desenvolvimento de atividades econômicas. Inexistência. Proteção à saúde e à segurança geral da coletividade. Ação direta da qual se conhece parcialmente. Improcedência do pedido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevenha a revogação de parte do diploma questionado ou sua modificação sem que o autor não ofereça aditamento na forma e no tempo processual adequados. 



    2. No caso em tela, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade está prejudicado no que tange aos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 9.696, de 1988, visto que os dispositivos impugnados foram alterados substancialmente ou mesmo revogados pela Lei nº 14.386, de 2022, remanescendo como objeto da ação somente os arts. 1º e 3º do referido diploma, os quais preveem, respectivamente, a necessidade de registro dos profissionais de educação física nos conselhos profissionais e as atividades que podem ser desenvolvidas por eles. 



    3. As citadas normas não cuidam de aspectos relativos à estruturação ou às competências dos conselhos profissionais, os quais são considerados autarquias especiais, de modo que não incide sobre elas a necessidade de que o processo legislativo tenha sido deflagrado pelo chefe do Poder Executivo. Não há, portanto, o apontado vício de iniciativa em relação a elas.



    4. Inexiste, tampouco, vício material de inconstitucionalidade quanto aos citados dispositivos, pois a imposição de condições legais para o exercício das profissões, embora limite a liberdade de iniciativa privada, não se presta para atender a interesses particulares de quaisquer grupos profissionais, tampouco equivale a uma reserva de mercado, mas preserva a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício de atividades para as quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos. 



    5. A natureza de normas desse jaez é de eficácia contida. Assim, consoante a jurisprudência da Corte, até que sobrevenha legislação regulamentando determinada profissão, esta pode ser desempenhada livremente.



    6. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 9.696/98 prescrevem apenas que o profissional de educação física precisa ser registrado em conselho profissional, por se tratar de profissão regulamentada, e que ele terá determinadas competências. É certo que tais medidas são proporcionais, necessárias e instrumentais à fiscalização da atividade regulamentada, tendo em vista a segurança e o bem-estar da população em geral. 



    7. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece em parte, quanto à qual, é julgada improcedente.”



    (ADI nº 6.260/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/10/2024, p. 12/11/2024; grifos nossos)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CLUBES DESPORTIVOS OU RECREATIVOS. REGISTRO NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (CREF) E PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO EM TEMPO INTEGRAL . 



    I - O CASO DOS AUTOS 



    1. Questiona-se a constitucionalidade das normas estaduais que estabelecem a obrigatoriedade do registro das academias, clubes desportivos ou recreativos e estabelecimentos similares no respectivo Conselho Regional de Educação Física (CREF) e da manutenção de responsável técnico (Profissional de Educação Física) em tempo integral. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Busca-se saber se a legislação estadual impugnada: ( i) teria usurpado a competência legislativa privativa da União referente à definição das condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI); (ii) violaria a livre iniciativa e a liberdade de exercício de quaisquer profissões, sem prévia autorização estatal (CF, art. 170, caput e parágrafo único).



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As exigências específicas quanto ao registro dos estabelecimentos destinados à prática da educação física perante o respectivo órgão de fiscalização profissional (o CREF, no caso) e à manutenção de responsável técnico (Profissional da Educação Física) em tempo integral não inovam na ordem positiva, mas apenas conferem efetividade à legislação federal sobre o tema (Lei nº 6.839/1980 e 9.696/1998). 



    4. A supervisão profissional imposta pela legislação federal, contudo, destina-se apenas às esses, clubes desportivos e estabelecimentos congêneres, cujas atividades envolvam, por sua própria natureza, riscos à saúde, à integridade física ou à segurança pessoal dos praticantes. 



    5. Assim, não se submetem a tais exigências os estabelecimentos destinados à prática de atividades de natureza exclusivamente lúdica ou recreativa, realizadas individualmente ou em grupo, cuja prática, voltada à diversão, socialização e ao lazer, não oferece riscos excepcionais à saúde.



    6. Impõe-se, desse modo, conferir interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas, para afastar a exigência de registro e supervisão profissional (Lei estadual nº 11.721/2002, art. 2º, I e II) em relação aos estabelecimentos nos quais as práticas desportivas e a atividade física sejam praticadas em caráter recreativo, visando à diversão, à socialização e ao lazer, sem riscos excepcionais à saúde e à integridade física, nos termos da legislação federal (Lei nº 9.696/1998) e dos regulamentos editados pelos Conselhos Federal (CONFEF) e Regional de Educação Física (CREF). IV - DISPOSITIVO 



    7. Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.399/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Red. Do acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 07/04/2025, p. 13/05/2025; grifos nossos).



    15. Analisando o caso concreto, observa-se que a sentença proferida em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo sindicato ora reclamante em face de Gledson Olimpio de Oliveira, Academia Atila de Ginástica e Comércio Ltda, Duo Clínica Médica Abrahão Ferras Ltda e Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, por suposta frustração do direito de liberdade profissional, foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20, p. 36-39; grifos e destaques no original):



    “1 – REGISTRO NO CREF – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – PERSONAL TRAINER 



    O sindicato alega que os substituídos na presente demanda estão sendo impedidos pelo segundo requerido de exercerem suas atividades profissionais nas dependências da academia, sob o argumento de que para o exercício das atividades físicas, é necessária a apresentação de inscrição no CREF – Conselho Regional de Educação Física. 



    O segundo requerido, em defesa, sustenta que somente o profissional habilitado perante o CREF poderá acompanhar e orientar o treinamento dos seus alunos, durante as atividades físicas, realizadas nas dependências da academia.  



    Analiso. 



    Na declaração anexada à inicial (f. 12), constata-se que os alunos, respectivos clientes da segunda requerida, informaram que a mesma se nega a aceitar, em sua área de equipamento de musculação e condicionamento físico, o trabalho profissional dos seguintes treinadores: Luis KiyoKazu, Diego Augusto de Almeida e Manoel Jesus dos Santos, estes substituídos pelo sindicato na presente demanda.  



    Ainda, o autor juntou cartão de identificação profissional dos substituídos (fls. 33/36), nos quais constam os seguintes códigos e funções, conforme previsto na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 



    2241-20: personal trainer; 



    3221-20: massoterapeuta; 



    3331-15: professor curso livre. 



    Diante dos fatos narrados na inicial, somado ao conteúdo da declaração realizada pelos alunos da segunda requerida, denota-se que o ponto principal da presente demanda se limita à possibilidade de o personal trainer atuar nas dependências da segunda requerida, independentemente de registro no CREF. No entanto, para que não pairem dúvidas, a princípio, esclareçam-se algumas questões a respeito dos demais profissionais, aqueles habilitados na CBO 3221-20 e 3331-15.



    Em primeiro lugar, conforme previsão na CBO 3221-20, sequer é exigida formação superior no curso de Educação Física. Logo, não há necessidade de registro no conselho competente para o exercício da atividade profissional de massoterapeuta. 



    Já em relação à CBO 3331-15, não é exigido o registro no CREF para o exercício da profissão de professor curso livre, que no caso dos autos abrange as funções de professor de jiu jitsu e muay thai, conforme as carteiras de identificação profissional dos substituídos, anexadas pelo autor.  



    Vale ressaltar, ainda que não seja necessário o registro no CREF, referidos profissionais, para atuarem nas dependências do segundo requerido, evidentemente, sujeitam-se às condições estipuladas nos contratos (autônomos, parcerias, freelancers e CTPS), ou termo de responsabilidade, a serem firmados entre os trabalhadores e a segunda requerida, assim como ocorre na praxe, em qualquer outra academia. Em outras palavras, fica garantido o direito ao trabalho desses profissionais, independentemente de registro no conselho de classe, desde que respeitadas as regras/condições previstas no contrato ou no termo de responsabilidade firmado entre as partes, para acesso, permanência e trabalho desses profissionais, nas dependências de qualquer academia.  



    Por outro lado, a CBO 2241-20, referente ao profissional personal trainer, determina a necessidade de registro no conselho competente para o exercício de referida profissão, conforme previsto no site do próprio CREF. Nesse aspecto, verifica-se que no campo denominado “Formação e experiência”, consta expressamente referida condição, nesses termos:



    “O exercício das ocupações da família requer formação superior em educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física. No mercado de trabalho, cresce o número de profissionais portadores de cursos de especialização e pós-graduação. O exercício pleno das atividades varia conforme a ocupação, entre um e quatro anos”. (g.n.).  



    Por conseguinte, não é possível que a segunda requerida autorize o exercício das atividades profissionais de personal trainer, nas suas dependências, nos moldes pretendidos na inicial, uma vez que para tanto, faz-se imprescindível a completa formação acadêmica do profissional, bem como registro no órgão competente (Conselho Regional de Educação Física - CREF), sob pena de se incorrer na contravenção penal de exercício ilegal de profissão, nos termos do art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3688/1941).  



    Ressalta-se, as jurisprudências anexadas pelo sindicato (fls. 213 /2016) não respaldam seu pleito, pois dizem respeito a outras atividades, como treinador de basquete, profissional de dança, ioga, artes marciais e técnico de tênis, e não ao personal trainer. Aliás, o próprio requerente reconhece que referidas funções são apenas “similares/análogas às de treinadores, coachs, de fisiculturismo”. 



     Ressalta-se, o personal trainer deve ter formação em Educação Física e registro no Conselho de Educação Física pois, após o ano de 1998, a profissão foi regulamentada de acordo com a Lei nº 9.696/98, determinando que é prerrogativa do Profissional de Educação Física ministrar atividades físicas, conforme o artigo 1º da respectiva lei: “O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.” 



    Dessa forma, diante da necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física para o exercício da profissão de personal trainer, e de acordo com o teor dos documentos anexados à inicial, rejeito os pedidos do sindicato autor. 



    2 - ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O TERCEIRO REQUERIDO 



    O autor e o terceiro requerido (DUO CLÍNICA) requereram a homologação do acordo id c41602f, ao argumento de que “não há lei determinando que o uso do vocábulo “personal trainer” ou “uso de aparelhos de musculação estética ou desportiva para fisioculturistas” seja de uso privativo de educadores físicos reconhecidos pela Lei nº 9.696/1998”. 



    A princípio, esclareça-se, as atividades do código da família 2241, da Classificação Brasileira de Ocupações, são classificadas como sendo de “Profissionais de Educação física”, constando, inclusive, na respectiva descrição sumária as atividades do referido código com definição das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, conforme art. 3º da Lei nº 9.696/98: 



    “Coordenam, desenvolvem e orientam, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas e práticas corporais. Ensinam técnicas desportivas; realizam treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam as práticas desportivas. Estruturam e realizam ações de promoção da saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e terciária no SUS e no setor privado.”



     O artigo 5º, XIII, da CF/88, garante que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer” (g.n.), ao passo que a Lei nº 9.696/1998, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educador físico, determina que o exercício da atividade de educação física é prerrogativa de quem está inscrito no CREF – Conselho Regional de Educação Física.  



    Ressalta-se, no tópico anterior da presente decisão ficou estabelecido que, conforme previsão na CBO 3221-20, sequer é exigida formação superior no curso de educação física, logo, não há necessidade de registro no conselho competente, para o exercício da atividade profissional de massoterapeuta. Já em relação à CBO 3331-15, não é exigido o registro no CREF para o exercício da profissão professor curso livre, que no caso dos autos abrange as funções de professor de jiu jitsu e muay thai. No entanto, o acordo não diz respeito aos aludidos profissionais. 



    Dessa forma, diferentemente do que argumentam o autor e o terceiro requerido, há legislação determinando que os profissionais que atuam como “personal trainer” devem possuir registro no conselho de classe.  



    Por conseguinte, diante de tais fundamentos, somados à decisão do tópico anterior, deixo de homologar o acordo id c41602f, firmado entre o autor e o terceiro requerido. ”



    16. O acórdão apontado como reclamado, por seu turno, proferido pelo TRT da 2ª Região, manteve as razões de mérito firmadas em sentença, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 23, p. 43; e-doc. 24, p. 1-4; grifos acrescentados):



    “(...) 3. MÉRITO



    3.1. RECURSO DO SINDICATO RECLAMANTE 



    Trata-se de ação civil pública interposta pelo Sindicato autor, noticiando que alguns trabalhadores formularam queixa de frustração do direito de liberdade profissional, eis que as reclamadas, de forma similar, estavam impedindo os representados/substituídos de exercerem atividades de "terapeuta corporal" e/ou "treinadores/instrutores" ("coach" ou "personal trainer") em suas dependências, quando acompanham seus alunos (aspirantes/adeptos do fisioculturismo), sob o argumento de que para o exercício de tais atividades é necessária a inscrição no CREF - Conselho Regional de Educação Física.



    Alega que as atividades desenvolvidas pelos substituídos envolvem, em verdade, terapias complementares (corporais, estética e beleza) (CBO 3221-20) e outras atividades de treinadores desportivos (CBO 2241-20, 2241-25 e 2241-30), não se tratando de atividades exclusivas de bacharéis/licenciados em edução física.



    (...)



    Foi decretada a nulidade do processo desde a citação, conforme acórdão de id. 272bb9d, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, determinando-se a inclusão no polo passivo da 4ª reclamada CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO.



    Da análise da matéria posta em Juízo, comungo do entendimento exarado na origem. 



    O sindicato autor pretende, em verdade, seja permitido o exercício da atividade de "personal trainer" (CBO 2241) por profissionais sem a habilitação necessária, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. 



    A despeito da menção na petição inicial, não esta realmente em discussão a atuação como ‘massoterapeuta/massagista’ (CBO 3221-20), pois tal atividade não será exercida na academia de ginástica, como é o caso das reclamadas (primeira e segunda rés), nem exige a apresentação da inscrição no CREF. Já em relação à 3ª reclamada, não obstante se tratar clínica médica, foi incluída no polo passivo sob alegação de não permitir a atuação dos substituídos como "personal trainer" em suas dependências (treinamentos de aspirantes/adeptos/atletas de fisioculturismo), "de forma similar" (item I, petição inicial, grifos no original) ao ocorrido nas academias de ginástica co-reclamadas.



    Em relação ao CBO 2241, refere-se expressamente à "PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA", pelo que evidente que somente podem ser praticadas por pessoas com a devida formação na área especificada. 



    Os códigos mencionados na inicial (2241-20, 2241-25 e 2241-30) referem-se a "preparador físico", "técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)" e "técnico de laboratório e fiscalização desportiva", todos inseridos nos "profissionais da educação física". 



    Trata-se de profissão regulamentada por Lei nº 9.696/1998, que assim dispõe:



    Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física são prerrogativas dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. 



    Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais: I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.



    Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.”



    Incontroverso que os substituídos não possuem curso de educação física, não podendo, portanto, exercer atividade privativa deste profissional, conforme estipuladas no artigo 3º supra transcrito. 



    Assim, como bem apontado no julgado, não é possível que as reclamadas autorizem "o exercício das atividades de personal trainer, nas suas dependências, nos moldes pretendidos na inicial, uma vez que para tanto, faz-se imprescindível a completa formação acadêmica do profissional, bem como registro no órgão competente (Conselho Regional de Educação Física - CREF), sob pena de se incorrer na contravenção penal de exercício ilegal de profissão, nos termos do art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3688/1941).



    Por fim, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XIII dispõe: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer", não havendo, portanto, qualquer ofensa à norma constitucional a exigência da qualificação profissional prevista em lei para o exercício de determinada profissão. 



    Ante o exposto, não há como acolher a pretensão inicial, que merece a improcedência, assim como decidido pelo Juízo a quo. 



    Mantenho, pois, a r. sentença.



    (...)



    DISPOSITIVO Ante o exposto, ACORDAM os magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER dos recursos interpostos; rejeitar as preliminares, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos do autor e da 3ª reclamada e DAR PROVIMENTO ao recurso da 4ª reclamada para declarar que a improcedência da ação estende-se à 3ª reclamada, bem como para afastar sua condenação em multa por litigância de má-fé, tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora.”



    17. Ante o supracitado acórdão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, pelas seguintes razões (e-doc. 24, p. 18-19; grifos acrescentados):



    “(...) No presente caso, extrai-se, do v. acórdão embargado, fundamentação clara e objetiva acerca das razões que justificaram a decisão, com a precisa indicação da tese jurídica adotada e a indicação expressa dos elementos em que se funda o convencimento da Relatora no voto condutor, bem como a conclusão da Turma em relação à análise dos fatos postos em Juízo. 



    Em relação ao Código Brasileiro de Ocupações, ora impugnado pela embargante, interessante notar que fora invocado justamente na petição inicial como normas a serem observadas, não podendo agora pretender que seja desconsiderado em virtude de interpretação que não lhe favorece e em consonância com a Lei 9.689/1998. 



    No mais, o v. acórdão dispôs expressamente sobre a observância da Lei 9.689/1998 e do artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, concluindo que os substituídos não podem exercer atividades privativas de profissionais com formação superior em Educação Física ("personal trainer"), posto que não possuem tal formação universitária. Nesse sentido, evidente que não houve afronta ao inciso II do mesmo dispositivo da Carta Magna. E, ao contrário do defendido pela embargante, em relação às questões suscitadas, foram apreciadas no v. acórdão (...)



    (...)



    Rejeito.”



    18. O exame detido da fundamentação adotada nas decisões impugnadas evidencia a ausência de violação aos paradigmas que se reputam violados. Nota-se que o Tribunal reclamado fundamentou suas conclusões na obrigatoriedade do registro profissional para a atuação como personal trainer diretamente na Lei nº 9.696, de 1998, cujos arts. 1º e 3º, foram declarados constitucionais no bojo da ADI nº 6.260/DF: “Os arts. 1º e 3º da Lei nº 9.696/98 prescrevem apenas que o profissional de educação física precisa ser registrado em conselho profissional, por se tratar de profissão regulamentada, e que ele terá determinadas competências. É certo que tais medidas são proporcionais, necessárias e instrumentais à fiscalização da atividade regulamentada, tendo em vista a segurança e o bem-estar da população em geral”.



    19. Nesse contexto, o argumento do reclamante de que a ADI nº 6.260/DF não implicaria "exclusão de outras categorias" é uma interpretação equivocada. O que o STF afirmou, em suma, é que a regulamentação de uma profissão define suas competências, sem impedir sua interdisciplinaridade. Contudo, isso não significa que qualquer profissional possa exercer as atividades nucleares de uma profissão regulamentada sem a devida qualificação e registro. As decisões reclamadas, ao exigirem o registro para a atividade-fim do profissional de Educação Física, portanto, aplicaram com exatidão a tese validada por esta Corte.



    20. Também no tocante à ADI nº 4.399/RS, não há que se falar em violação. Vê-se que o reclamante busca enquadrar a atividade de "personal trainer de musculação estética" no critério distintivo estabelecido no paradigma quanto ao nível de risco da atividade. Todavia, é certo que a autoridade reclamada, ao julgar o caso concreto, realizou precisamente essa distinção, identificando a atividade desenvolvida como pertencente ao universo de práticas que demandam qualificação e supervisão para a proteção da saúde pública, exatamente o campo de incidência da regra geral mantida pelo STF, e não da exceção criada.



    21. Nesse cenário, não há como reconhecer qualquer violação à jurisprudência desta Corte pelas decisões reclamadas, as quais, em suma, foram proferidas dentro dos limites da autoridade conferida pelos precedentes desta Suprema Corte (ADI nº 6.260/DF e ADI nº 4.399/RS), realizando uma aplicaçã